Tribunal: TCU
Processo: 004.254/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2763/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.254/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Aparecida Florentino (XXX.378.119-XX); David Tiago Franco Paes (XXX.902.879-XX); Eduardo de Jesus Matias (XXX.128.509-XX); Irene Bonin Figueiro (XXX.266.119-XX); Jose Edilson de Araujo (XXX.290.979-XX); Josiane de Amorim Cuba (XXX.138.579-XX); Katiane Salete Machado (XXX.296.810-XX); Luci Aparecida Fedex (XXX.625.059-XX); Paulo Cesar Banachoki (XXX.224.139-XX); Rodrigo Lascoski (XXX.017.849-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.